Tribunal: TJMT
Processo: 0025382-98.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025382-98.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 106.718.891-68 (EMBARGADO), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), MARCIA BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 405.554.961-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO CONCRETIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – NULIDADE RECONHECIDA – BEM GARANTIDOR DA AVENÇA LEVADO À LEILÃO IRREGULARMENTE – DANO MORAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se o banco furtou da responsabilidade a ele atribuída pelo inciso II do art. 373 do CPC e deixou fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ou seja, de comprovar a existência de validade do contrato de alienação fiduciária e do consequente depósito dos valores aventados, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a nulidade desta cobrança.

É sabido que a indenização pelo dano moral deve compensar a sensação do constrangimento e dor da vítima, neutralizando o desgosto suportado.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES e outra.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO CONCRETIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – NULIDADE RECONHECIDA – BEM GARANTIDOR DA AVENÇA LEVADO À LEILÃO IRREGULARMENTE – DANO MORAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(Id. 51567473).

Nas razões do recurso, de Id. 52835453, a embargante aponta a ocorrência do vício de contradição no julgado, na medida em que restou comprovado nos autos que o banco efetuou a Liberação da quantia do empréstimo (R$ 210.000,00) na conta da requerida/embargada em 09/02/2010, e que, portanto, não tem cabimento o pedido de nulidade do contrato.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o julgado anterior e manter a improcedência da ação.

Manifestação dos embargados, no Id. 53887493, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na decisão embargada, restou bem consignado que é inconteste nos autos que o imóvel levado à leilão tem por objeto o contrato de empréstimo com alienação fiduciária de no
237/3017/01022010-1
̧ bem como que as partes firmaram uma nova avença na modalidade empréstimo pessoal, no mesmo valor de R$210.000,00, tendo a liberação desta quantia ocorrido em 09.02.2010.

Da análise do extrato bancário colaciono no Id. 32640961, nota-se que o depósito da quantia de R$210.000,00, realizado pelo banco na conta corrente da apelante, não é proveniente do contrato de alienação fiduciária no 237/3017/01022010-1, porquanto há indicação clara no documento que o valor liberado em objeto do
contrato de empréstimo pessoal no 169025707
.

Senão vejamos a cópia do extrato juntado pelo próprio banco na peça de defesa:

Deste modo, resta efetivamente comprovado no referido extrato bancário que o valor de R$210.000,00 foi depositado na conta corrente da apelante em virtude do novo contrato de empréstimo pessoal e não do contrato de alienação fiduciária.

É certo que o banco apelado se furtou da responsabilidade a ele atribuída pelo inciso II do art. 373 do CPC, já que deixou fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ou seja, de comprovar a existência de validade do contrato de alienação fiduciária no 237/3017/01022010-1 e do consequente depósito dos valores aventados.

Assim, é seguro afirmar que o contrato de alienação fiduciária não foi, deveras, efetivado, visto que o crédito então depositado foi proveniente de outro instrumento de avença posterior, como comprovado pelo extrato bancário de Id. 32640961, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do contrato no 237/2017/01022010-1.

Quanto aos danos morais, importa consignar que os recorrentes tiveram um imóvel residencial levado irregularmente à leilão pelo banco, o que certamente causou aflição e intranquilidade, sendo amparados apenas pela tutela de urgência deferida que obstou o prosseguimento da venda extrajudicial.

Não há dúvida da prática abusiva do banco, que se utilizou de contrato inválido para levar à venda patrimônio alheio.

Os apelantes, de fato, suportaram dissabores, angústias e desonra moral, diante da iminência legítima da perda de um imóvel de sua propriedade ao banco descumpridor de suas obrigações contratuais, que levou o bem à leilão para o pagamento de um crédito que nunca foi depositado na conta bancária dos contratantes.

Neste particular, é sabido que a indenização pelo dano moral deve compensar a sensação do constrangimento e dor da vítima, neutralizando o desgosto suportado.

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do banco frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelos autores com iminência da venda irregular de um bem residencial, tem-se que a condenação a título de danos morais deve ser fixada na importância de R$30.000,00 (trinta mil e reais), pois adequada, razoável e proporcional frente às peculiaridades do fato noticiado.

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui rediscutida
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020